Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-33.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA PARA ENTRAR COM O VEÍCULO NA GARAGEM. COLISÃO COM VEÍCULO ESTACIONADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o réu a pagar ao autor indenização no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), a título de danos materiais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do réu ao pagamento de indenizações nos valores de R$ 1.500,00, a título de danos materiais e de R$ 1.500,00, a título de danos morais. Narrou que, em 19/11/2022, seu veículo foi abalroado na parte lateral direita pelo veículo conduzido e de propriedade requerido. Alegou que seu carro estava estacionado ao longo do meio-fio, no lado oposto à casa do requerido e, considerando que o fato ocorreu no período noturno, os danos só foram percebidos na manhã seguinte, quando se aproximou do seu veículo. Sustentou que ao consultar as câmeras de segurança do local, identificou que foi o requerido quem causou o dano em seu automóvel. Defendeu que não há dúvida quanto à autoria da colisão, porquanto o carro que o demandado possui ostenta características próprias, foi manobrado para estacionar dentro da residência daquele, além do motorista ter descido do veículo e ido em direção ao seu carro para conferir os danos causados pela colisão, conforme imagens gravadas da câmera de segurança. Ante a negativa de resolução amigável ao caso, ajuizou a presente ação.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 56908750).
4. Em suas razões recursais, o requerido afirmou que o autor não demonstrou de forma suficiente que o responsável pelo dano sofrido seria o requerido, ônus que lhe competia, na forma do art. 373, I, do CPC. Sustentou ser impossível concluir a partir dos vídeos anexados que o veículo supostamente responsável pela colisão pertence ou era dirigido pelo réu, pois não se pode distinguir a placa do veículo e quem o conduzia. Defendeu que a sentença não observou o entendimento predominante referente à exigência da apresentação de, no mínimo, três orçamentos. Requereu que o processo seja julgado totalmente improcedente.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da dinâmica dos fatos, quanto à presença dos requisitos da responsabilidade civil e adequação do orçamento juntado aos autos.
6. No caso em exame, o conjunto probatório juntado ao processo (vídeos de câmera de segurança e as fotografias das avarias na lateral do carro do recorrido) corroboram com a versão do autor no sentido de que o recorrente, ao realizar a manobra para estacionar o carro na garagem de sua residência, atinge a lateral do seu automóvel, o qual estava estacionado no lado oposto à casa do requerido. A ausência de identificação da placa do veículo nos vídeos (inclusive gravados em dois ângulos diferentes) não é suficiente para afastar a narrativa do autor, porquanto o conjunto probatório denota a responsabilidade do recorrido, uma vez que o veículo filmado coincide com as características do carro do recorrido, o automóvel ingressou na residência do réu após a colisão e o áudio de ID 56908308 comprovam que o veículo em questão é o do recorrido, embora este não admita a colisão.
7. Nos termos do artigo 34 do CTB, deveria o réu, ao realizar a manobra para entrar com seu veículo na garagem, tomar as cautelas necessárias para evitar a colisão com o carro estacionado nas proximidades. O réu não trouxe qualquer prova que pudesse afastar a sua responsabilidade pelos danos causados ao automóvel do autor, conforme alegou. Demonstrado nos autos que a colisão entre os veículos se deu por culpa exclusiva do recorrente, o qual não exerceu com a cautela devida a manobra para entrar com seu automóvel na vaga de garagem, impõe a reparação pelos danos materiais sofridos pela parte autora.
8. No que tange ao valor do conserto do veículo da recorrido, verifica-se que o descrito na nota fiscal (ID 56908282) é coerente quanto ao dano ser localizado na porta direita do carro, além de compatível com as avarias evidenciadas nas fotografias de ID 56908298. Nesse quadro, os documentos apresentados são suficientes para se aferir a quantificação da indenização, de forma que não há reparo a se fazer na sentença.
9. A higidez do valor cobrado a título de indenização pelos danos materiais não depende da apresentação de três orçamentos pela parte requerente, mas sim da pertinência da nota fiscal do conserto apresentada com os danos sofridos e ausência de comprovação do excesso pela parte contrária.
10. É lícito ao proprietário do veículo a opção pela realização do reparo em oficina de sua confiança, cabendo à parte contrária a demonstração de que os reparos não têm nexo de causalidade com colisão ou que os valores cobrados são maiores que o preço de mercado, o que não foi a hipótese dos autos.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.